Tribunal: TJDFT
Processo: 0727856-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0727856-62.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVAN RONDINELE DE LIMA AGRAVADA: OSCARINA AMARAL FERREIRA D E C I S Ã O Edvan Rondinele de Lima interpõe o presente Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, objetivando desconstituir o bloqueio da quantia de R$121,74 (cento e vinte e um reais e setenta e quatro centavos) realizado em conta que alega ser poupança. Em suas razões recursais, esclarece o agravante estar sendo executado nos autos de origem pela quantia atualizada de R$4.026,35 (quatro mil, vinte e seis reais e trinta e cinco centavos), decorrente de débito de honorários e despesas processuais da ação de conhecimento na qual litigou com a ora agravada. O cumprimento de sentença nos autos de origem teve início em 2014, afirmando o agravante estar desempregado há alguns anos, vivendo de trabalhos informais. Afirma que o bloqueio de R$121,74 (cento e vinte e um reais e setenta e quatro centavos) foi realizado em uma conta poupança, sendo porquanto impenhorável, na forma do que dispõe o inciso X do art. 833 do CPC, por corresponder a quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Aduz que o MM. Juiz, não obstante a impugnação apresentada, manteve o bloqueio e determinou a expedição de alvará em favor da exequente/agravada. Traz precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível ao devedor, para viabilizar o seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. Acrescenta que ofertou proposta de pagamento mediante o parcelamento do débito em prestações mensais de R$100,00 (cem reais), o que não foi aceito pela exequente/agravada, sendo que a manutenção do bloqueio realizado vai de encontro aos princípios da execução de título, por se tratar de quantia bloqueada de conta poupança da Caixa Econômica Federal inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Pede, liminarmente, a concessão de antecipação da tutela recursal, para que seja liberado o bloqueio realizado em sua conta e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja tornada sem efeito a penhora realizada, confirmando-se a liminar. Preparo dispensado, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita. É o relato necessário. Decido. Compulsando os autos, verifico que o MM. Juiz rejeitou a impugnação apresentada pelo executado/agravante ao fundamento de que não comprovou ele que a conta onde realizado o bloqueio judicial efetivamente se trata de conta poupança. Em suas razões recursais, o agravante afirma que “não constaram, dentre os documentos juntados por ocasião da impugnação à penhora, os extratos bancários que podem corroborar a afirmação de que se trata de conta-poupança, todavia, nada obstaria que o juízo prolator da decisão ora agravada, antes de proferi-la, em homenagem aos princípios da Cooperação e da Ampla defesa, oportunizasse à parte agravante a possibilidade de juntar os extratos bancários faltantes”. Não obstante a afirmação supratranscrita, verifico que o agravante não trouxe, nessa sede recursal, qualquer documento capaz de comprovar que a conta onde realizado o bloqueio tem natureza de conta poupança. Do detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores do BacenJud, em que consta o bloqueio efetivado pelo MM. Juiz a quo, consta apenas a informação de que a conta bloqueada é da Caixa Econômica Federal, não sendo possível depreender que se trata de uma conta poupança. Entendo, portanto, que não se mostra presente, ao menos nessa fase de análise perfunctória, a plausibilidade do direito vindicado, devendo a questão ser melhor analisada por ocasião do julgamento do mérito. Nesse sentido, não há como ser autorizada a liberação da quantia bloqueada, sob pena de causar prejuízo irreparável à parte credora, ora agravada. Por outro lado, a fim de que também não haja a liberação da quantia bloqueada até que se defina sobre a regularidade da penhora, entendo que deve permanecer suspenso qualquer ato de levantamento da verba. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A TUTELA RECURSAL, tão somente para determinar a suspensão de quaisquer atos de levantamento da quantia bloqueada, até decisão final do presente agravo de instrumento. Em face do disposto no art. 6o do CPC, oportunizo ao agravante juntar aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, documento que comprove a natureza da conta bancária em que realizado o bloqueio judicial ora em discussão. Decorrido o prazo, dê-se vista dos autos à agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem, com urgência, para que a ela dê cumprimento. Após, retornem-me conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora